Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CANABIDIOL. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. NORMA INTERPRETATIVA. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. RESOLUÇÃO RDC 335/2020. IMPORTAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deveria custear o procedimento. A tese foi superada com a promulgação da Lei no 14.454/2022, norma interpretativa, que assegurou a cobertura de exames ou tratamentos de saúde mesmo não inclusos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
2. Diante da presença de laudo médico atestando a imprescindibilidade do uso contínuo de medicação à base de cannabidiol e a ineficácia de outras medicações recomendadas para o tratamento do quadro clínico do menor - portador de microcefalia e diagnosticado com encefalopatia crônica; da existência de autorização excepcional da ANVISA ao paciente para importação de produto derivado de Cannabis; e a falta de juntada do contrato que vedaria a cobertura de medicamento fora do regime de internação, mostram-se atendidos os requisitos da tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e previstos na legislação aplicável na espécie.
3. A inexistência de registro do medicamento na ANVISA não configura óbice ao dever do seu fornecimento pelo plano de saúde, diante da aprovação pela Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução RDC no 335, de 24 de janeiro de 2020, que autoriza a importação, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde de produto derivado de Cannabis.
4. Não se descarta um uso do fármaco simplesmente porque sua bula o prescreve para tratamento de doença diversa, pois muitas vezes trata-se de uso correto, mas ainda não aprovado pela ANVISA. Havendo estudos ou literatura médica recomendando seu emprego para a doença semelhante a que acomete o segurado, não pode o plano de saúde, sem comprovar que existe outra linha de tratamento seguro e eficaz para a cura do paciente (artigo 373, II, do CPC), recusar-se a fornecê-lo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.